Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-92.2023.8.11.0052
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000462-92.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[KEILA COELHO - CPF: 913.948.051-87 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), PREVIRB FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 14.699.999/0001-13 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO COM PROVAS NOVAS. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Keila Coelho contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de concessão de pensão por morte cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada, em virtude de demanda anterior, com mesmas partes e pedidos, julgada improcedente. A autora sustenta a possibilidade de nova propositura da ação com base em documentos inéditos, aptos a comprovar a união estável com o falecido servidor municipal Sebastião Paulino da Silva, visando ao recebimento do benefício previdenciário retroativo à data do óbito ou do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova ação previdenciária proposta com base em documentos diversos e não apreciados em processo anterior encontra-se impedida pela coisa julgada; (ii) estabelecer se os novos elementos probatórios apresentados pela autora são suficientes para afastar a extinção sem julgamento de mérito e permitir a instrução da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, não impede a repropositura de ação previdenciária quando fundada em provas novas e relevantes que não tenham sido analisadas na demanda anterior.

2.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais admite a rediscussão do pedido de concessão de benefício previdenciário quando há renovação da prova, reconhecendo a mitigação da coisa julgada em razão do caráter protetivo do direito previdenciário.

3.

A autora apresentou documentos inéditos, como escritura pública de inventário e partilha com reconhecimento de convivência, escritura pública de união estável, faturas, contratos e declarações, que não constaram da instrução da ação anterior.

4.

A sentença proferida na demanda anterior reconheceu o pedido de união estável como questão prejudicial de mérito, o que reforça a ausência de coisa julgada material quanto ao ponto.

5.

A extinção do feito sem análise de mérito desconsidera a existência de novos elementos de convicção e contraria entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a repropositura de ação previdenciária fundada em prova nova e relevante, ainda que anteriormente tenha havido improcedência por ausência de comprovação dos requisitos legais.

2.

A coisa julgada material não se forma sobre questões decididas como prejudiciais de mérito quando a nova demanda apresenta elementos probatórios inéditos que justificam nova análise judicial.

3.

A extinção do feito com base em coisa julgada deve ser afastada quando restar demonstrada a renovação do conjunto probatório, especialmente em ações de natureza previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 502; 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PET 7.115, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 10.03.2010, DJ 06.04.2010; TRF4, AC 2001.04.01.075054-3, 5ª Turma, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, DJ 18.09.2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KEILA COELHO contra a sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo nº 1000462-92.2023.8.11.0052, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, ao acolher a preliminar de coisa julgada arguida pela parte ré, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RIO BRANCO/MT – PREVIRB.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento da união estável
post mortem
com o ex-servidor municipal SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA, falecido em 21 de setembro de 2021, e, por conseguinte, a concessão do benefício de pensão por morte, sob o argumento de que mantivera com o
de cujus
convivência contínua, pública e duradoura pelo período de aproximadamente 14 anos, inclusive sendo reconhecida como companheira em documentos como escritura pública de inventário e partilha, escritura declaratória de união estável, certidão de óbito, termo de renúncia de herdeiros, faturas de energia elétrica, dentre outros.

A parte autora sustenta, em sua petição inicial, que, embora tenha ajuizado anteriormente ação com o mesmo pedido e partes, registrada sob o nº 1001088-82.2021.8.11.0052, esta foi julgada improcedente em razão da ausência de provas suficientes à época. No entanto, defende que, sob a ótica da coisa julgada
secundum eventum probationis
, seria juridicamente viável o ajuizamento de nova demanda instruída com documentos inéditos e aptos a comprovar os requisitos legais exigidos, destacando a natureza eminentemente social e protetiva do direito previdenciário.

Com base nisso, pleiteou também o afastamento da alegada coisa julgada e o reconhecimento do seu direito à pensão por morte, com efeitos retroativos desde o falecimento do segurado ou da data do requerimento administrativo.

O PREVIRB, ao apresentar contestação, aduziu preliminarmente a ocorrência de coisa julgada, sustentando que a autora intenta rediscutir questão já definitivamente resolvida no processo anterior, cujo trânsito em julgado se operou sem interposição de recurso. Invocando os artigos 502 e 503 do CPC, defendeu que não haveria fato novo relevante capaz de ensejar a rediscussão da matéria, e que a reiteração da demanda configuraria abuso do direito de ação. Alegou ainda, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que a autora deveria previamente obter o reconhecimento judicial da união estável em ação própria ajuizada contra os herdeiros do falecido, para então requerer administrativamente o benefício previdenciário.

Em manifestação à contestação, a autora refutou ambas as preliminares. Quanto à alegação de coisa julgada, reiterou que a ação anterior foi extinta sem apreciação do mérito quanto à totalidade das provas ora apresentadas, invocando precedentes dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de nova propositura da ação quando instruída com documentação diversa. Rechaçou, também, a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária, afirmando que esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o reconhecimento da união estável para fins previdenciários constitui matéria prejudicial ao mérito da própria concessão do benefício, não havendo necessidade de ação autônoma contra os herdeiros do de cujus.

O juízo de primeira instância, após regular instrução, decidiu pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Fundamentou a sentença no reconhecimento de que a nova ação reproduzia as mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anteriormente ajuizada, decidida por sentença transitada em julgado, sendo vedada sua rediscussão pela via ordinária. A alegação de ilegitimidade passiva, contudo, foi rejeitada, ao entendimento de que a autarquia previdenciária é, de fato, parte legítima para responder à demanda, na medida em que é a responsável pelo eventual pagamento do benefício pleiteado.

Inconformada com a extinção do feito, a autora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando a existência de erro material na sentença, pois não se teria formado coisa julgada material quanto ao reconhecimento da união estável ou ao direito à pensão por morte, havendo, inclusive, expressa menção anterior do juízo de que se tratava de questão prejudicial de mérito. Tais embargos, contudo, foram rejeitados pelo juízo singular, que entendeu não haver omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, reafirmando o julgamento anterior. (Id. 243272660).

Em seguida, foi interposto o presente recurso de apelação por Keila Coelho, reiterando seus argumentos quanto à ausência de coisa julgada material, à existência de provas novas e relevantes e à inaplicabilidade do artigo 485, inciso V, do CPC. (Id. 243272685).

Em suas contrarrazões, o PREVIRB sustentou a correção da sentença, defendendo a manutenção da extinção do processo por configurar reiteração de demanda já decidida em definitivo, além de suscitar preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelação se limitaria a repetir os fundamentos já trazidos na petição inicial, sem impugnar de modo específico os fundamentos da sentença recorrida (Id. 243272690).

Por fim, a Procuradoria-Geral da Justiça, atuando como
custos legis
, apresentou parecer opinando pela análise do mérito recursal à luz dos princípios da justiça social e da proteção ao hipossuficiente, sem manifestação conclusiva quanto ao provimento ou desprovimento da apelação (Id. 244469690).

Recurso tempestivo (Id. 243272687).

Sem preparo, ante à concessão da gratuidade da justiça (Id. 244181685).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por KEILA COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação de concessão de pensão por morte c/c pedido de tutela provisória de urgência, acolheu a preliminar de coisa julgada e, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A controvérsia reside na possibilidade de propositura de nova ação previdenciária com idêntico objeto e causa de pedir, fundada, porém, em documentos novos não apresentados em demanda anterior — a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante ajuizou em 2021 a ação nº 1001088-82.2021.8.11.0052, pleiteando o benefício de pensão por morte e o reconhecimento da união estável
post mortem
com o servidor falecido SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA. O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício, mormente quanto à prova da união estável.

Na presente ação, a autora alega ter obtido novos documentos, inclusive reconhecimentos extrajudiciais de convivência pelo inventariante e herdeiros do falecido, além de faturas, contratos e declarações que reforçariam a comprovação da união estável anteriormente rejeitada. Invoca, para tanto, o princípio da
coisa julgada secundum eventum probationis
, que admite o ajuizamento de nova ação previdenciária com base em prova nova e diversa, sobretudo quando a anterior foi julgada improcedente por insuficiência probatória.

Nesse ponto, embora a legislação processual civil consagre a autoridade da coisa julgada material (art. 502, CPC), a jurisprudência pátria, em especial no âmbito do direito previdenciário, reconhece a mitigação desse instituto quando demonstrada a existência de nova prova apta a alterar o convencimento judicial. Trata-se de construção consolidada no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já decidiu:

“O direito previdenciário não admite preclusão do direito ao benefício por falta de provas: sempre será possível, renovadas estas, sua concessão” (TRF4, 5ª T., AC 2001.04.01.075054-3, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, DJ 18/09/2002).

“Não tendo sido apresentada prova adequada no processo anterior, nada impede que o segurado promova nova ação onde essa prova possa ser produzida e considerada” (STJ, 3ª Seção, PET 7.115, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10/03/2010, DJ 06/04/2010).

É preciso ponderar, no caso concreto, se as provas apresentadas na presente demanda configuram, de fato, documentos novos, não analisados na demanda anterior, e se são idôneos a ensejar nova cognição judicial. A autora apresentou, nesta ação, documentos como escritura pública de inventário e partilha em que foi reconhecida como convivente pelos filhos do falecido; escritura pública de união estável; termo de renúncia; faturas de consumo; contratos e notas fiscais em nome de ambos; e declarações de terceiros, os quais não constavam da instrução do processo anterior.

Assim, resta evidente a existência de elementos probatórios inéditos, cuja análise poderia ensejar solução diversa da anteriormente proferida. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de cabimento de nova ação previdenciária fundada em prova superveniente, sendo incabível o reconhecimento da coisa julgada material em tais condições.

A própria sentença proferida na ação anterior reconheceu que o pedido de reconhecimento da união estável foi analisado como matéria prejudicial de mérito, o que reforça a ausência de formação de coisa julgada material no tocante a tal questão.

Destarte, verifica-se que o
Juízo a quo
, ao acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir o feito sem exame de mérito, incorreu em equívoco, desconsiderando a possibilidade de rediscussão do pedido com base em novos elementos de convicção, conforme permitido pela jurisprudência consolidada em matéria previdenciária.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com análise da produção probatória requerida pela parte autora.

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO da apelação interposta por KEILA COELHO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular da instrução e julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025